Tribunal: STF
Processo: ARE 1325580
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDOC 1, p. 140):
    “Apelação. Direito administrativo. Ação ajuizada por magistrado, para cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da suposta não aplicação de correção monetária plena, e consequente incidência de juros moratórios. Forçosa aplicação, mesmo em âmbito local, do direito patrimonial reconhecido pelo art. 2", caput e parágrafo 1°, da Lei Federal 10.474/2002, seja pela natureza una e caráter nacional da magistratura, seja pela expressa disposição contida na Lei Estadual n° 4.631/2005. Decorre do próprio parcelamento dos valores, reconhecidos em lei como devidos, a necessidade de cômputo da correção monetária sobre cada uma das parcelas subsequentes à primeira, sob pena de perda do poder aquisitivo real do montante em função da corrosão inflacionária. Precedentes da Corte. Desprovimento do recurso. ”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:
    “Embargos de declaração. Omissões. Inocorrência. Expressa menção, ainda no introito do voto condutor do acórdão embargado, a um dos dispositivos que se intenta prequestionar. A irresignação com o mérito da argumentação jurídica que serve de fundamento à decisão, conquanto tecida em jurídicos termos, não constitui matéria adequada aos embargos declaratórios (CPC, art. 535). Invocação, por outro lado, de dispositivo legal que, a par de jamais mencionado nas peças anteriores, não se aplica à hipótese dos autos - afastando, pois, a configuração da omissão. Desprovimento do recurso.”
    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aduz, em preliminar, a competência originária do STF para julgar a causa, nos termos do art. 102, I, “n” da Constituição e de precedentes desta Corte. 
    Quanto ao mérito, aponta-se violação aos arts. 18; 37, X, XI e XIII; 167, I, II e III; e 169, caput e § 1°, do Texto Constitucional. Alega, em síntese, que: a) a determinação do pagamento das diferenças de abono variável por ato administrativo, sem lei estadual, foi inconstitucional, pois constituiu uma espécie de vinculação entre vencimentos dos membros do Poder Judiciário, o que viola o art. 37, XIII e XI, da CF; b) estendeu-se os efeitos de lei federal (Lei 10.404/2002) aos magistrados estaduais, o que ofende os arts. 18, 167, I, II, III e 169, caput e § 1º, da Constituição; c) não se observou a necessidade de lei estadual para o pagamento de valores atrasados, o que contraria o art. 37, X, da CF; d) a diferença paga ao recorrido é indevida e, por consequência, indevido o pagamento de correção monetária e juros de mora.
    É o relatório. Decido.
    Acolho a preliminar de competência originária desta Corte, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal, para o julgamento de demandas referentes a correção monetária sobre valores pagos a título de abono variável, previsto na Lei 10.474/2002. Nesse sentido, confira-se o julgamento da Rcl 2.936/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, cujo acórdão foi assim ementado: 
    COMPETÊNCIA ALÍNEA 'N' DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL INTERESSE DA MAGISTRATURA ABONO REPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO. Versando o conflito de interesses direito peculiar da magistratura, tem-se a incidência do disposto na alínea 'n' do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, a revelar que: 'Compete ao Supremo processar e julgar, originariamente, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados', o que ocorre quanto à reposição do poder aquisitivo do que satisfeito a título do abono previsto na Lei nº 10.474/2002.
    Ressalte-se que no julgamento do AgR-RE 608.847/RJ, redator para acórdão o Ministro Teori Zavascki, DJe de 18.04.2016, esta Corte reafirmou sua competência para processar e julgar demanda idêntica a esta, na qual a Lei estadual nº 4.631/05 determinou a aplicação do artigo 2º, caput e § 1º, da Lei Federal nº 10.474/02 aos magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Eis a ementa: 
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA VISANDO AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ABONO VARIÁVEL (LEI FEDERAL 10.474/02 E LEI ESTADUAL 4.631/05). CAUSA DE INTERESSE GERAL E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. ART. 102, I, ‘N’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO PLENO. 
    1. O abono variável, embora instituído no âmbito da magistratura federal (Lei Federal 10.474/02), é aplicável aos membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro em decorrência da Lei Estadual 4.631/05. 
    2. Em ambos os casos, a pretensão referente a essa parcela remuneratória é limitada no tempo (período de 1º/1/1998 a 28/6/2002). Essa restrição temporal, todavia, não é hábil a afastar a aplicação do art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal, segundo o qual compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente ‘a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados (…)’. 
    3. O Pleno desta Corte, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que o STF é competente para processar e julgar originariamente as ações ajuizadas por magistrados federais visando à correção monetária do abono variável prevista na Lei 10.474/02, por se tratar de ‘questão específica da magistratura, (…) que não interessa a nenhum servidor público que não seja magistrado’ (AO 1.292-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 16/12/2005). Precedentes: AO 1.157, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/2007; Rcl 2.936, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2011; Rcl 8.934-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/2012. 
    4. Não é relevante, para a definição da competência para processar e julgar esta ação, que tenha ela sido ajuizada por magistrado estadual, e não federal. Conquanto interpretação literal do art. 102, I, ‘n’, da Carta Magna dê a entender ‘a necessidade de envolvimento de ‘todos os membros da magistratura’ de forma direta ou indireta’ para a aplicação da competência originária do STF, deve-se ter em conta que essa disposição normativa constitucional ‘não possui outro objetivo senão o de deslocar a competência para evitar-se, embora de forma geral, o julgamento da causa por interessados’(AO 1.569- QO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2010). 
    5. A existência de interesse pertinente apenas à magistratura estadual não afasta a competência originária desta Corte (AO 183, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ de 10/10/2003; Rcl 1.813, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 22/2/2002). O que importa é que, no âmbito da jurisdição do TJRJ, a matéria é de interesse exclusivo e geral da magistratura, o que recomenda que seu julgamento não seja realizado pelos interessados, mas sim pelo Supremo Tribunal Federal, conforme determina o art. 102, I, ‘n’, da CF/88.
    6. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário para declarar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, a demanda.
    Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para fixar a competência do STF para processar e julgar, originariamente, esta demanda. Ficam prejudicadas as demais questões.
    Após o trânsito em julgado, à Secretaria, para proceder à reautuação como ação originária.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente